Tribunal: TJDFT
Processo: 0734179-78.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-10-28

Ementa:
ÓRGÃO: SEGUNDA TURMA CRIMINAL CLASSE: PETIÇÃO CRIMINAL (1727) No PROCESSO: 0734179-78.2022.8.07.0000 REQUERENTE: EDUARDO DE OLIVEIRA ANDRADE RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Trata-se de carta redigida pelo sentenciado EDUARDO DE OLIVEIRA ANDRADE (ID 40171486), na qual requereu a remissão presumida da pena. Os autos foram remetidos à douta Defensoria Pública para instrução (ID 40180407). A Defensoria Pública (ID 40817773) informou que o requerente cumpre pena total de 91 (noventa e um) anos, 3 (três) meses e 5 (cinco) dias, e que até então foi resgatado o montante de 23 (vinte e três) anos, 9 (nove) meses e 12 (doze) dias. Está atualmente incluso no regime fechado. Pontuou ser necessário que se observem os critérios estabelecidos em ato editado pela administração penitenciária que regulamenta a classificação para atividades internas, sob pena de violação à isonomia. Informou, ainda, que não há decisão sobre a matéria objeto do pleito do sentenciado em sede de execução, de modo que o conhecimento do pedido por este Tribunal configuraria supressão de instância. Diante disso, a Defensoria Pública salientou que não encontrou fundamento jurídico para complementar o presente requerimento feito pelo sentenciado, e instruiu o feito cos os documentos de ID 40817774. É o relatório. Decido. Nos termos pormenorizadamente analisados pela Defensoria Pública do Distrito Federal, o pedido feito pelo peticionante em sua carta não encontra respaldo legal, razão pela qual não encontrou qualquer fundamento jurídico/processual para complementar a petição inicial formulada pelo sentenciado. DIANTE DO EXPOSTO, indefiro o processamento do presente feito, com fundamento no art. 89, inciso III, do RITJDFT. 2. Int. 3. Arquivem-se. Brasília, 28 de outubro de 2022. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator